Tribunal: TJPA
Processo: 0800372-48.2023.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800372-48.2023.8.14.0064

APELANTE: FLAVIO BECMAN SOUSA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0800372-48.2023.8.14.0064

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE VISEU/PA

APELANTE:
FLÁVIO BECMAN SOUSA PEREIRA

DEFENSOR PÚBLICO:
HUGO SANTOS SOUZA
.

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO EM CONTINUIDADE DELITIVA (
ARTIGO 213, CAPUT C/C 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
.
).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO.
COMPROVADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, IMPOSITIVA A CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE ESTUPRO. A PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS, POSSUI RELEVANTE VALOR PROBANTE, AINDA MAIS QUANDO EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLACIONADOS AOS AUTOS.
A VÍTIMA DECLAROU COM DETALHES AS SITUAÇÕES SEXUAIS A QUE FOI SUBMETIDA PARA SATISFAZER A LASCÍVIA DO DENUNCIADO, O QUE FOI CORROBORADO COM O LAUDO SEXOLÓGICO E A PRÓPRIA ALEGAÇÃO DO ACUSADO, QUE INFERIU TER SIDO UMA RELAÇÃO CONSENSUAL.

2. DO AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO.
TESE REJEITADA.
CORRETAMENTE APLICADA A CONTINUIDADE DELITIVA DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL, HAJA VISTA TER SIDO PROVADA A PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO POR DUAS VEZES, SEGUNDO O MESMO
MODUS OPERANDI
, NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E CIRCUNSTÂNCIAS, PORTANTO, AGIU CORRETAMENTE O MAGISTRADO SENTENCIANTE AO APLICAR A CAUSA DE AUMENTO NA DOSIMETRIA DA PENA.

3.
DO DIRECIONAMENTO DA PENA
-BASE AO MÍNIMO LEGAL
.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE CORRETO O AFASTAMENTO DA PENA BASILAR DO PATAMAR LEGAL MÍNIMO QUANDO EXISTENTES VETORES JUDICIAIS NEGATIVOS (CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME), FUNDAMENTADO IDONEAMENTE, SENDO ESSA A HIPÓTESE QUE SE AFIGURA NA ESPÉCIE.

Recurso CONHECIDO
e
DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses
de reclusão, no regime Fechado.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

24
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
29
de julho
de 2024
e término no dia 05
de agosto
de 2024
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA,
05
de agosto
de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
FLÁVIO BECMAN SOUSA PEREIRA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da
Vara Única de Viseu/PA
(ID nº 19758935) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime Fechado.

Narrou à denúncia
(fls. 115/119, ID nº 19758837), que,
no dia 22/04/2023
, a vítima CASSILENE DOS SANTOS SOUSA declarou que teve problemas com a corrente de sua motocicleta enquanto estava se deslocando para a casa de um amigo, localizada no bairro da Cidade Nova, ocasião em que o nacional FLÁVIO BECMAN, vulgo “FLAVINHO”, ora denunciado, abordou-lhe e ofereceu ajuda a declarante, alegando ser mecânico, tendo o mesmo resolvido o problema do veículo da vítima.

Ato contínuo, o denunciado questionou para onde a vítima estava se deslocando e pediu uma carona até o bairro da Cidade nova, sendo que insistiu para conduzir a motocicleta até seu destino, tendo a vítima aceitado, no entanto, o denunciado mudou o percurso e a levou para outro local, onde abusou sexualmente da mesma, bem como lhe ameaçou de morte, momento em que a vítima passou a implorar a FLÁVIO, ora denunciado, para que não a machucasse e informou que manteria relação com o mesmo se não tentasse contra sua vida e integridade física.

Diante disso, o nacional FLÁVIO, ora denunciado, dirigiu-se, junto com a vítima, até a sua residência, onde, inclusive, estava o pai do mesmo, tendo o denunciado ameaçado a vítima novamente, informando que se tentasse informar ao seu pai sobre o que estava ocorrendo, o denunciado iria matá-la, tendo a mesma se dirigido até o quarto do denunciado, onde foi novamente estuprada.

A vítima relata que somente conseguiu escapar do denunciado no momento em que o mesmo se distraiu, ocasião em que conseguiu chegar até a sua motocicleta e se evadiu do local, sendo que o denunciado ainda tentou persegui-la até determinado ponto do município.

Ressalta, ainda, que após o ocorrido, a vítima entrou em contato com o avô do denunciado e relatou sobre os fatos, ocasião em que o mesmo pediu a vítima para não contar sobre o ocorrido a ninguém, sendo que informou que o denunciado já possui histórico de crimes da mesma natureza e, inclusive, já foi procurado pela polícia em decorrência de estupros praticados anteriormente, bem como a ameaçou, alegando que a família do denunciado se voltaria contra a declarante e que FLÁVIO, ora denunciado, possui um irmão, conhecido vulgarmente como “NEGÃO”, que poderia agir de má-fé contra a vítima.
Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra o acusado
como
incurso n
o
artigo 213 c/c 71, ambos do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 235/243, ID nº 19758944), o recorrente pugnou,
pela
absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente, pelo afastamento do crime continuado, previsto no artigo 71 do Código Penal, e, por fim, pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 246/255, ID nº 19758947), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 260/264, ID nº 20503235), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Cláudio Bezerra de Melo
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

1
. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto
prima facie
que
rejeito
a alegação em comento, no que pertine à
materialidade
do crime de estupro, restou comprovada, notadamente pelos depoimentos colhidos em juízo, principalmente pela clara e segura declaração da vítima, além do Exame sexológico que comprovou a prática de atos de conjunção carnal (fls. 26/28, ID nº 19758821).

Com relação à
autoria,
em que pese à negativa por parte do ora apelante em juízo, de que não houve o consentimento da vítima, entendo que restou cabalmente comprovada pelo depoimento desta. Assim, certo é que a tese trazida pelo ora apelante está isolada no conjunto probatório não tendo como prosperar.

Em depoimento, a vítima
CASSILENE DOS SANTOS SOUSA
declarou com detalhes a violência sexual a que foi submetida, por duas vezes, para satisfazer a lascívia do denunciado.

Conforme narrado pela vítima, o apelante se aproveitando do problema mecânico da motocicleta dela, se ofereceu para ajudá-la e, após o conserto, pediu carona, tendo desviado o caminho para colocar em prática o abuso sexual contra a vítima, com ameaças de morte, levando-a ainda para sua casa para dar continuidade aos abusos descritos na denúncia.

Em juízo,
a vítima CASSILENE DOS SANTOS SOUSA, declarou:

“(...) Que no dia do ocorrido estava na orla da cidade com sua amiga e o namorado, quando foi convidada por eles para ir para a Cidade Nova, para um bar. Que disse ao casal para irem na frente e informou que ainda ia pensar se iria ou não. Que após algum tempo decidiu ir, então saiu em direção ao conjunto da Cidade Nova, em uma motocicleta. Que seu veículo estava com um problema na corrente e no meio do caminho acabou tendo que parar em uma rua sem movimento nenhum, pois a corrente da motocicleta havia saído. Que nesse momento foi abordada pelo nacional FLÁVIO BECMAN, ora acusado, o qual perguntou o que havia acontecido e se a depoente precisava de ajuda. Que então informou o que havia acontecido ao depoente, momento em que o mesmo informou que era mecânico e que lhe ajudaria. Que aceitou a ajuda de FLÁVIO, o qual conseguiu consertar a corrente da motocicleta. Que após isso o acusado perguntou para onde a depoente estava indo, tendo informado a ele, o qual disse que também estava indo para o conjunto da Cidade Nova, onde residia, e pediu carona para a depoente, em troca do mesmo ter lhe ajudado com seu veículo. Que após muita insistência, acabou aceitando em dar a carona ao acusado. Que FLÁVIO pediu para conduzir o veículo. Que durante o percurso, o acusado mudou o caminho, dirigindo-se para outro local. Que começou a pedir para que o acusado parasse o veículo, não sendo atendida. Que o acusado parou a motocicleta somente ao chegar em um local de pouca iluminação e sem movimento, onde a depoente desceu e tentou fugir, porém o acusado conseguiu alcançá-la. Que então começou a lhe agredir fisicamente, informando que se a depoente gritasse seria pior. Que nesse momento lhe abusou sexualmente. Que sempre ficava lhe ameaçando de morte. Que o acusado lhe levou para a residência dele e antes de chegar informou que o pai dele estava no imóvel e que não era para a vítima dá nenhum alarme. Que ao chegarem no local, enquanto o acusado guardava a motocicleta, passou um rapaz, o qual conhece pelo apelido de “CABEÇA”, a quem a depoente tentou pedir ajuda, porém quando estava para subir na motocicleta desse nacional, o acusado correu até o local e o ameaçou. Que então “CABEÇA”, ficou com medo e saiu do local sem ajudar a depoente. Que após isso o acusado lhe levou para o interior da residência e trancou-lhe no quarto, onde continuou lhe abusando sexualmente. Que o acusado lhe manteve em sua residência até aproximadamente 06hrs do dia seguinte. Que antes dos fatos não conhecia o acusado. Que o acusado somente lhe deixou ir porque a depoente o convenceu de que havia gostado de manter relação com ele e que voltaria. Que mesmo lhe deixando ir, o acusado pegou outra motocicleta e foi lhe perseguindo até a residência de sua mãe. Que após os fatos procurou a avó do acusado e relatou sobre os fatos, ocasião em que a mesma lhe informou que o acusado já possuía histórico de abusos sexuais contra outras vítimas, inclusive contra a mãe da própria filha dele.(...)”.

A testemunha WENDSON HENRIQUE COSTA DOS REMÉDIOS, declarou:

“Que no dia do ocorrido foi procurar água para beber em sua geladeira e não tinha, então saiu para buscar, por volta de 02hrs30min. Que o poço onde pegavam água fica localizado próximo a residência do acusado FLÁVIO BECMAN. Que enquanto estava se deslocando até o poço, vislumbrou o acusado passando com a vítima em uma motocicleta, porém não demonstravam nenhuma estranheza. Que ao retornar viu os dois novamente. Que aparentavam ser um casal. Que a vítima acenou para o declarante e pediu que a levasse, porém não imaginava o que estava ocorrendo e não atendeu à solicitação da vítima. Que imaginava que eram apenas um casal, pois o acusado estava abraçando a vítima. Que os conhece somente de vista”.

O acusado FLAVIO BECMAN SOUSA PEREIRA, em juízo narrou:

“Q
ue não ameaçou a vítima de matá-la; que ajeitou a moto dela próximo à casa de sua avó; que pegou uma chave emprestada com seu primo; que quando veio na moto veio conversando, perguntou se tinha namorado e ela disse que não; que colocou a moto da vítima dentro de casa e ela ficou na frente, quando WENDSON passou na moto e chamou ela; tem uma filmagem da frente de sua casa; ela sai e WENDSON chama ela para a moto e eu falei “Ei, cabeça! Vai levar a gata?” e WENDSON responde: "Não! De boa, de boa" e, então, ele saiu; Que foram para a casa do vizinho da frente, EDGAR, para "ficarem", se beijar, e manter relação sexual, mas, passou uma moto e o acusado falou para entrarem em casa e a vítima concordou; o pai acordou, o acusado entrou na casa e falou com seu pai. Quando os dois já estavam dentro do imóvel, a vítima banhou, depois ele banhou e tiveram relação, cochilaram e uma hora depois ela acordou; o acusado a seguiu porque ela ia na casa da avó pegar a filha, que ela falou que tinha gostado de ficar com ele e ia voltar para sua casa; que em nenhum momento forçou a vítima; que encontrou a vítima perto da casa de sua avó que fica perto do Banpará; que não passaram por terreno nenhum e nem fizeram sexo lá, tampouco agrediu a vítima; que sabe que a vítima procurou sua avó, mas não sabe o que conversaram”.

É de nosso conhecimento que nos delitos de natureza sexual, a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão. Dessa forma, com base no depoimento da vítima e do próprio Apelante, que diz ter mantido relações sexuais com a vítima, de forma consensual, bem como no laudo pericial, verifica-se que a alegação de insuficiência de provas não é cabível.

A versão do acusado se mostra isolada e sem amparo nos demais elementos de provas, alhures citados.

Dessa forma, as informações da vítima são coerentes e delas se extraem uma ação criminosa que não foi descaracterizada pelo que foi também colhido em juízo.

Por sua vez, devo registrar que não há nos autos a existência de qualquer motivo - lastreado no conjunto probatório - a indicar, por parte da ofendida ou das testemunhas ouvidas, intenção de, indevidamente, prejudicar o recorrente, fazendo falsas acusações.

Em verdade, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, os elementos probatórios produzidos evidenciam, de modo seguro, a responsabilidade do apelante no crime sexual praticado.

Como se vê, as provas são robustas.

A esse respeito, leia-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS COM BASE NAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ALIENAÇÃO PARENTAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO
. [...] 2. NOS CRIMES SEXUAIS, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO, TENDO EM VISTA SOBRETUDO O MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DESSES DELITOS, COMETIDOS, VIA DE REGRA, ÀS ESCONDIDAS. 3. A APRECIAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL POR PARTE DA MÃE DA VÍTIMA DEMANDARIA O REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, O QUE NÃO É CABÍVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. [...] 5. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(STJ - AGRG NO HC: 614446 SP 2020/0245592-3, RELATOR: MINISTRO NEFI CORDEIRO, DATA DE JULGAMENTO: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 17/02/2021).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARGUIDA NULIDADE. PEDIDO PREJUDICADO. SÚMULA N. 283/STF. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. EXAME PERICIAL INCONCLUSIVO SOBRE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. MATERIALIDADE DELITIVA COM BASE EM OUTRAS PROVAS. LEGALIDADE
. (...) 4. "É FIRME O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE QUE, EM CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA, UMA VEZ QUE, EM SUA MAIORIA, SÃO PRATICADOS DE MODO CLANDESTINO, NÃO PODENDO SER DESCONSIDERADA, NOTADAMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS" (AGRG NO ARESP N. 1.301.938/RS, RELATOR MINISTRO NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, JULGADO EM 18/9/2018, DJE 25/9/2018). 5. DIANTE DO CONTEXTO DELINEADO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM, O EXAME PERICIAL INCONCLUSIVO NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR A MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, ESPECIALMENTE CONSIDERANDO A IMPUTAÇÃO DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. 6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ, AGRG NO RESP 1944608/PR, REL. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, JULGADO EM 22/02/2022, DJE 25/02/2022).

In casu
, conforme já exposto, a palavra da vítima foi corroborada pelo depoimento da testemunha.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Diante de todos esses apontamentos, não pairam dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime, inexistindo quaisquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade aptas a serem alegadas em favor do réu, de forma que não há como aplicar o princípio do
in dubio pro reo,
devendo ser mantido o decreto condenatório.

2. DO AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO.

No que tange ao pedido de exclusão da majorante referente ao crime continuado previsto no artigo 71 do Código Penal, constato, que de igual modo,
não
há como prosperar.

O artigo 71 do Código Penal dispõe:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicasse-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Na hipótese, o recorrente cometeu mais de um abuso sexual contra vítima,
ocorridos o primeiro na rua e o segundo na residência da vítima.

Para efeito de reconhecimento da continuidade delitiva, é indispensável que o agente tenha praticado as condutas delituosas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, e, ainda, que exista entre elas um liame a indicar a unidade de desígnios do agente.

Como se vê, foram preenchidos todos os requisitos do artigo 71 do Código Penal, ou seja, houve mais de uma ação, com a perpetração de mais de um crime da mesma espécie, em condições idênticas de tempo, lugar e maneiras de execução, devendo, portanto, a condenação ser mantida também nessa parte.

Restando devidamente configurado nos autos que a vítima teve sua dignidade sexual violada duas vezes pelo apelante conforme já exaustivamente explicado nos tópicos anteriores deste voto, mantenho a continuidade delitiva na sua dosimetria da pena.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO INDETERMINADO DE ATOS SEXUAIS. FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO DA PENA. CRIMES PRATICADOS POR LONGO PERÍODO DE TEMPO. RECORRÊNCIA DAS CONDUTAS DELITIVAS. PRÁTICA INEQUÍVOCA DE MAIS DE 7 (SETE) REPETIÇÕES. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO MÁXIMA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA
. 1. A continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, é instituto da dosimetria da pena concebido com a função de racionalizar a punição de condutas que, embora praticadas de forma independente, estejam inseridas dentro de um mesmo desenvolvimento delitivo. Por opção legislativa e critérios de política criminal, a lei penal afasta excepcionalmente a aplicação do concurso material e impõe uma única punição àqueles casos nos quais os crimes subsequentes possam ser tidos como continuação de um primeiro delito, de acordo com a análise das condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. 2. A compreensão jurisprudencial uníssona desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, diante da prática de apenas 2 (duas) condutas em continuidade, deve-se aplicar o aumento mínimo previsto no art. 71, caput, do Código Penal, qual seja, 1/6 (um sexto). A partir desse piso, a fração de aumento deve ser aumentada gradativamente, conforme o número de condutas em continuidade, até se alcançar o teto legal de 2/3 (dois terços), o que ocorre a partir da sétima conduta delituosa. 3. A adoção do critério referente ao número de condutas praticadas suscita questões específicas nos crimes de natureza sexual, especialmente no delito de estupro de vulnerável, em razão do triste contexto fático que frequentemente se constata nestes crimes. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública - 2023 acerca da violência sexual infantil, ao longo de 2022 houve, no Brasil, 56.820 registros policiais de estupro de vulnerável. Desse total, 72,2% dos casos ocorreram na própria residência da vítima e em 71,5% dos casos o estupro foi cometido por um familiar. 4. A proximidade que o autor do delito de estupro de vulnerável normalmente possui com a vítima, a facilidade de acesso à sua residência e a menor capacidade que os vulneráveis possuem de se insurgir contra o agressor são condições que favorecem a repetição silenciosa, cruel e indeterminada de abusos sexuais. Não raras vezes, cria-se um ambiente de submissão perene da vítima ao agressor, naturalizando-se a repetição da violência sexual como parte da rotina cotidiana de crianças e adolescentes. Nessas hipóteses, a vítima, completamente subjugada e objetificada, não possui sequer condições de quantificar quantas vezes foi violentada. A violência contra ela deixou ser um fato extraordinário, convertendo-se no modo cotidiano de vida que lhe foi imposto. 5. A torpeza do agressor, que submeteu a vítima a abusos sexuais tão recorrentes e constantes ao ponto de tornar impossível determinar o número exato de suas condutas, evidentemente não pode ser invocada para se pleitear uma majoração menor na aplicação da continuidade delitiva. Nos crimes de natureza sexual, o critério jurisprudencial objetivo para a fixação da fração de majoração na continuidade delitiva deve ser contextualizado com as circunstâncias concretas do delito, em especial o tempo de duração da situação de violência sexual e a recorrência das condutas no cotidiano da vítima, devendo-se aplicar o aumento no patamar que, de acordo com as provas dos autos, melhor se aproxime do número real de atos sexuais efetivamente praticados. 6. No caso, a Corte estadual esclareceu que a vítima, com 10 (dez) anos de idade no início das condutas delitivas, foi submetida, por sua mãe e por seu padrasto, a recorrentes atos de natureza sexual, incluindo sexo oral, vaginal e anal, pelo período de 4 (quatro) anos. Estas circunstâncias fáticas tornam plenamente justificada a majoração da pena, em decorrência da continuidade delitiva, na fração máxima de 2/3 (dois terços). 7. Para os fins do art. 927, inciso III, c.c. o art. 1.039 e seguintes, do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "No crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições". 8. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 2050195 RJ 2023/0028607-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/10/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇA. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E EVENTUAL DE ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA A PRÁTICA DOS CRIMES POR DIVERSAS VEZES. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DO VETOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO PROVIMENTO
. 1. Nos crimes praticados contra a dignidade sexual, a palavra do menor tem especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios, como a prova oral produzida, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Sendo o depoimento da vítima seguro, coerente e corroborado pelos depoimentos das testemunhas, não há falar em absolvição do crime de estupro de vulnerável por insuficiência de provas. 3. Não há falar em absolvição por ausência de provas no presente caso, uma vez que as provas acostadas aos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de ameaça, mormente pela confissão do réu em juízo. Ademais, a intimidação foi apta a causar temor na vítima, que compareceu à Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência policial, o que revela a efetiva intimidação frente à ameaça. 4. O conjunto probatório evidencia o oferecimento de droga pelo recorrente à pessoa do seu relacionamento, o que impede o acolhimento do pedido de absolvição do crime do art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006. 5. Demonstrada a prática de vários crimes nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar, maneira de execução, e ainda com unidade de desígnios em cada crime, deve ser mantida a regra da continuidade delitiva para cada conjunto de crimes, nos termos do art. 71 do CP, bem como o aumento na fração máxima de 2/3 (dois terços), tendo em vista o número de delitos praticados. 6. Considerando o fato de a vítima ter sofrido trauma intenso, sendo destacada a necessidade de tratamento psicológico por longo período, deve ser mantido o incremento da pena-base em razão da desvaloração do vetor das consequências do crime. 7. Apelo conhecido e desprovido.
(TJ-AC - Apelação Criminal: 0000261-62.2022.8.01.0010 Bujari, Relator: Juíza de Direito Convocada Olívia Ribeiro, Data de Julgamento: 15/12/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/12/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PARA FINS PENAIS. VULNERABILIDADE PRESUMIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DE MAIS DE 01 (UMA) CONDUTA DEVIDAMENTE COMPROVADA. APLICADA FRAÇÃO MÍNIMA. PRECEDENTES DO STJ E TJMG. RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. O "consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime."(Tema n.º 918, do STJ). 2. Não há que se falar em relativização da vulnerabilidade prevista no artigo 217-A, do CP, notadamente se ausentes quaisquer elementos que permitam tal flexibilização. 3. A continuidade delitiva, ficção jurídica estabelecida por questões de política criminal, não é depreendida somente com os elementos objetivos. Depende da possibilidade de concluir, por óbvio, que um crime é continuidade do outro. 4. Devidamente comprovada, ao longo da instrução criminal, a prática do crime por diversas vezes, é possível o reconhecimento da continuidade delitiva. Contudo, ausente a descrição apropriada em denúncia, deve-se exasperar a pena na fração mínima de 1/6 (um sexto), como consequência do artigo 71, do CP, aplicado sob o escopo do in dubio pro reo. 3. Cabe ao juízo da execução, ao qual incumbe o exame da situação econômico-financeira do apenado, a análise do deferimento do pedido de justiça gratuita. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, a condenação ao pagamento de custas é consectário lógico da condenação. Precedentes.
(TJ-MG - APR: 00784118220128130686 Teófilo Otoni, Relator: Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, Data de Julgamento: 18/10/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 18/10/2023).

3.
DO DIRECIONAMENTO DA PENA
-BASE AO MÍNIMO LEGAL
.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que
não
acolho o pedido em questão.

Entendo que é de fundamental importância transcrever o trecho da sentença que trata do cálculo da pena:

“(...)
Culpabilidade
, evidenciada, considerando seu modo premeditado e consciente de agir, tendo se aproximado oferecendo ajuda à vítima para baixar-lhe a guarda, e somente posteriormente, em uma situação mais “confortável” para a prática do delito, é que consumou o intento;
Conduta social
, pelos autos, percebe-se que não tem boa conduta social, pois tem envolvimento rotineiro com crimes respondendo a diversas ações criminais nesta Comarca;
Circunstâncias
, são graves, na medida em que o crime foi cometido em lugar ermo, sem acesso de qualquer outra pessoa, e depois na casa do próprio acusado, durante a noite, o que dificultou ainda mais a defesa da vítima;
Consequências do crime
, são igualmente desfavoráveis, vez que os impactos do pós-trauma provocado na ofendida são evidentes e imensuráveis a curto prazo. Isto pôde ser constado em seu depoimento em Juízo, pois a vítima, em certos momentos, tinha que se controlar para não chorar ao relatar o ocorrido (...)”.

Como visto, o magistrado considerou desfavorável quatro circunstâncias judiciais: a
culpabilidade,
a
conduta social,
as
circunstâncias
e
consequências do crime
.

Entendo que a análise do magistrado sentenciante é escorreita, r
evelando-se idôneos os fundamentos utilizados para justificar a análise desfavorável das circunstâncias judiciais,
pelo que não há motivos para sua reforma
.

Cumpre salientar que, no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade, o magistrado singular dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada:

sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal. No que verte ao tema da fixação da pena-base, nos moldes do artigo 59 do Código Penal, trago à baila o escólio do teórico
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Destaco, ainda, entendimento jurisprudencial:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DE BUSCA VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA ACIMA DE 8 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...) 5. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. (...) 11. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.224.876/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023).

No mais, lembro a súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”

Assim, a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável é suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Por fim, a dosimetria da pena aplicada pelo douto Magistrado
a quo
valeu-se de todo conhecimento fático probatório existente nos autos, majorando a pena ao patamar concretizado pelos fundamentos suficientemente exauridos e devidos no processo, não merecendo qualquer reforma.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, na primeira fase da dosimetria o juízo majorou a pena-base em 01 ano, em razão do desvalor de quatro circunstâncias judiciais negativadas
.
Assim, verifica-se que o juiz sentenciante aplicou uma fração inferior a 1/6 para exasperar a pena-base. Logo, a sentença não merece ser reparada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal,
mantendo a pena do apelante em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses
de reclusão, em regime Fechado.

É como voto.

Belém, 05/08/2024